Tribunal: TJDFT
Processo: 0814042-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO. PORTE DE ARMA BRANCA (DECRETO-LEI No 3.688/1941, ART. 19). TIPICIDADE DA CONDUTA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. PENA READEQUADA DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. A sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante como incurso nas penas do art. 19 da Lei de Contravenções Penais – LCP (Decreto Lei no 3.688/1941).
1.1. Consta da denúncia que no dia 13/12/2024, por volta de 14h00, no Restaurante Comunitário da Estrutural, Setor Central, AE 14 – Estrutural/DF, o apelante, agindo de modo consciente e voluntário, trouxe consigo arma (faca) fora de casa ou de dependência desta, sem licença de autoridade.
1.2. Em razões, o apelante pretende absolvição por ausência de dolo específico na conduta, com base na tese de repercussão geral referente ao Tema 857 do STF (ARE 901.623).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o fato constitui infração penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contravenção penal de porte de arma branca não exige regulamentação para a sua configuração. O porte de arma branca fora de casa, sem finalidade lícita, continua a configurar a contravenção penal prevista no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, mesmo após o advento das Leis no 9.437/1997 e no 10.826/2003 (STJ, RHC 66.979/MG). O elemento "sem licença da autoridade", presente no tipo penal, não se aplica às armas brancas, sendo desnecessária regulamentação adicional para a configuração da contravenção. (STJ, AgRg no HC 331.694/SC).
4. A matéria se encontra pacificada pelo STF no julgamento do Tema 857 (repercussão geral), que fixou a tese de que o porte de arma branca permanece punível, desde que demonstrada a potencialidade lesiva e consideradas as circunstâncias do caso concreto.
5. O tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte com potencialidade lesiva.
6. Conforme bem consignado pelo Ministério Público, o caso sob análise apresenta dolo genérico suficiente para a configuração da contravenção, tendo em vista que o apelante portava uma faca tipo peixeira em local público, sem justificativa imediata, em estado alterado (sob influência de álcool), gritando, proferindo xingamentos e causando temor aos usuários e funcionários do Restaurante Comunitário, que se sentiram ameaçados. A prova testemunhal confirma que no Restaurante são fornecidos talheres de plástico e que não seria necessário portar faca naquele local.
7. A referida contravenção penal busca proteger a paz pública, que evidentemente se mostra ameaçada quando sujeitos passam a trazer consigo arma branca, sem uma justificativa plausível. Na hipótese, a materialidade e a autoria estão comprovadas pelos elementos colhidos na fase policial, corroboradas pela prova oral produzida em juízo, bem como pela confissão do apelante, devendo ser mantida a condenação. Precedente: Acórdão 1922571.
8. Da dosimetria da pena. 8.1. De ofício, deve ser readequada a pena aplicada, pois o magistrado não fundamentou adequadamente a fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria da pena. 8.2. Na primeira fase da dosimetria da pena, considerados os maus antecedentes do apelante, aumento a pena em 1/6, de modo a fixá-la em 17 (dezessete) dias de prisão simples; na segunda fase da dosimetria, reconheço a incidência da atenuante da confissão, de modo a reduzir a pena à 15 (quinze) dias de reclusão, pena esta que torno definitiva, pois ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação criminal conhecida e não provida. Readequação, de ofício, da pena, para fixá-la em 15 (quinze) dias de prisão simples, mantida a sentença em seus demais termos.
__________
Dispositivos relevantes citados: Decreto Lei no 3.688/1941, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 66.979/MG, STJ, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 22/04/2016; STJ, AgRg no HC 331.694/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 15/12/2015; STF, Tema 857, ARE 901623, Rel. EDSON FACHIN, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 25/10/2024; TJDFT, Acórdão 1922571, Apcrim 0707990-17.2023.8.07.0004, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, DJe 30/9/2024.